Tribunal: STF
Processo: RE 71251
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-11
Data de publicação: 1973-06-11

Ementa:
1. TEM APOIO EM ABUNDANTE JURISPRUDÊNCIA DO STF O ENTENDIMENTO DE
QUE E A APELAÇÃO O RECURSO ADMISSIVEL DA SENTENÇA QUE JULGA O AUTOR
CARENTE DA AÇÃO POR LHE FALTAR LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
2. O EMPREITEIRO-CONSTRUTOR TEM O DIREITO DE RETER A OBRA ATÉ QUE
RECEBA A QUANTIA QUE LHE DEVA O OUTRO CONTRATANTE; POR ISSO, AQUELE
PODE AJUIZAR CONTRA ESSE A COMPETENTE AÇÃO POSSESSORIA QUE LHE
ASSEGURE DITA RETENÇÃO (COD. CIV., ART. 873).
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.